Tribunal: CARF
Processo: 15771.726882/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.726882/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.040 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL - BRASMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/11/2014
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
formalizado em 14/11/2014, a título de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar;
relata a fiscalização que a agência MAESRK BRASIL (BRASMAR) Ltda., inscrita no
CNPJ sob no 30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação sobre carga
transportada pelo conhecimento de embarque SGHYS5627, vinculado ao
CEMERCANTE 151 405 125 427 486, na data de operação de 27/06/2014, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.726882/2014-97
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726882/2014-97

qual solicitou inclusão de NCM no sistema SISCOMEX CARGA, através de pedido de
retificação eletrônico, após a atracação do navio, como determina a IN RFB no
800/2007, em seu art. 22, II, “d”, caracterizando a infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/66; tendo em vista a decisão proferida nos autos do Agravo
de Instrumento no 0005763.26.2014.401.0000. processo de origem Ação Ordinária no
65914-74.2013.401.3400 da 22a Vara Federal/DF, proposta pelo CENTRO
NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA – CENTRONAVE, lavrou-se o
presente auto de infração para prevenir decadência, ficando a exigibilidade suspensa
(art. 151, V, da Lei no 5.171/66, com a redação da LCP no 104/2001).
Regularmente intimada, em 07/01/2015 (fls. 113), a autuada apresentou
impugnação de fls. 77/106, em 23/12/2014 (fl. 55), expondo, inicialmente, da tutela
antecipada deferida ao Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave),
determinando que a Administração se abstenha de aplicar a seus filiados a
penalidade de que se trata e que é empresa filiada ao Centronave; impugnando a
autuação alega ter sido autuada quando solicitou retificação no sistema SISCOMEX
CARGA e que a fiscalização não atendeu aos requisitos legais; argumenta ter sido
deferida tutela antecipada, estando suspensa a exigibilidade, dizendo mais ser parte
ilegítima, por que não é transportador, citando, ainda, a IN SRF no 800/2007; por
isso, mencionando o art. 10 do Decreto no 70.235/72 questiona a descrição do fato e,
no mérito, alega não ter caracterizada a infração imposta e não houve prejuízo à
Administração Tributária, requerendo, alternativamente, a aplicação da denúncia
espontânea à vista da nova redação dada ao § 2o do art. 102, do Decreto-lei no 37/66
(Lei no 12.350/2010); requer, ao final, anulação do auto de infração.
A DRJ julgou, por unanimidade votos, improcedente a impugnação nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Exigência de multa regulamentar. Tutela antecipada concedida em Ação
Ordinária, promovida por entidade representativa à qual está filiada a
interessada, afastando a aplicação da penalidade. Renúncia às instâncias
administrativa.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é
transportador, tendo apenas atuado como agente marítimo; (i.2) nulidade do auto de infração por
vício formal por ausência de clareza e exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) vício
formal na decisão – não desistência da discussão em âmbito administrativo; (ii.2) violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório; (ii.3) da não caracterização da infração imposta; e (ii)
da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou petição de fls.244-249 pleiteando a
aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, por se tratar de hipótese de retificação de
informação.
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726882/2014-97

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Inicialmente é imperioso destacar que a decisão recorrida não conheceu da
impugnação apresentada pela Recorrente em razão da concomitância entre o processo
administrativo e judicial, deixando de analisar os argumentos apresentados em sua defesa, a
saber:
Com efeito, examinando-se a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, pela
entidade representativa à qual está filiada a impugnante verifica-se que o pleito visa
afastar penalidades com base em atos normativos, além do exercício do direito à
denuncia espontânea, especialmente relativamente ao preceito do art. 45 da IN SRF
no 800/2007, com argumento de que estabelece obrigações de impossível cumprimento
no prazo (fls. 57/59); a impugnação, além de refutar a caracterização da infração
relativa às obrigações de que trata o citado ato normativo, alternativamente, requer a
aplicação da denúncia espontânea, nos termos da nova redação do § 2o do art. 102,
do Decreto-lei no 37/66.
No nosso ordenamento jurídico, em virtude de comando constitucional,
prevalece o princípio da unidade de jurisdição, segundo o qual não se exclui da
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito; ou seja, o Poder
Judiciário detém o monopólio da atividade jurisdicional – art. 5o, inciso XXXV, da
CF/1988).
Em decorrência, o processo administrativo fica sujeito a restrições, no sentido
de que as decisões na esfera administrativa não tem caráter de definitividade, de
modo que, em última instância, seu cumprimento depende de provimento judicial.
Dessa forma, tendo sido formulado pedido em ação judicial, contraditando a
exigência fiscal, não há de se dar seguimento à impugnação, porque a opção do
sujeito passivo, nessa situação, significa renúncia ao seu direito à apreciação da
mesma matéria na esfera administrativa.; assim é porque não teria sentido discutir-se
a mesma matéria, concomitantemente, em duas instâncias, uma vez que, sempre
prevalecerá a decisão da instância judicial.
Para efeito de uniformizar procedimento em situações que tais, a SRF, através
de Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14/02/1996, baixou a seguinte
orientação:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial. O Coordenar-Geral do
Sistema de Tributação, no uso da atribuição que lhe confere o art. 147, item III, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do
Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer
COSIT no 27/96, Declara, em caráter normativo, às Superintendência Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726882/2014-97

objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto;”
No mesmo sentido, a Súmula no 1/99 do Conselho de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Pelo exposto, vota-se por não se conhecer da impugnação, com manutenção do
crédito tributário lançado.
Em sede recursal, a Recorrente pede o afastamento do Parecer Normativo Cosit
no 03, de 14/02/1996 consubstanciada no entendimento de referido parecer não pode se sobrepor
ao previsto no artigo 38, da Lei 6.830/1980 que, segundo a Recorrente apenas a impetração de
mandado de segurança, ajuizamento de ação de repetição de indébito ou anulatória importará
renúncia do poder de recorrer na esfera administrativa.
Alega que a ação judicial no 0065914-74.2013.4.01.3400 não diz respeito a
nenhum tipo de ação anteriormente citada; pede a aplicação do artigo 62-A do RICARF no
sentido de observar a decisão pelo STJ que diz respeito a hierarquia das leis.
Ao final, pede a reforma da decisão para o fim de ser apreciada todas as questões
suscitadas na impugnação apresentada.
Pois bem.
De pronto, é imperioso destacar que em nenhum momento a Recorrente pleiteou a
nulidade da decisão recorrida por inexistir concomitância entre matérias apresentadas na
impugnação ou na ação judicial, limitando a discussão do tema sob análise apenas quanto a
observância dos previstos normativos previstos na Lei no 6.830/80 que assim preceitua:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a Lei no 6.830/80 que
trata de cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Nacional não tem aplicabilidade no âmbito
processual administrativo que possui regramento próprio (Decretos 70.235/70 e 7.574/2011),
inexistindo, ao meu ver, violação ao princípio da hierarquias Leis, posto que cada esfera possui
seu regramento e convergem entre si.
Além disso, o parágrafo único, do artigo 38, da Lei no 6.830/80, não limitou,
como equivocamente entendeu a Recorrente, as hipóteses de renuncia ao ajuizamento nas três
ações outrora mencionadas. Na verdade, o legislador apenas deixou explicito que o ajuizamento
de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória para discutir débito
tributário já inscrito em dívida ativa acarretaria renúncia à esfera administrativa, sem que isso
atribuísse ao enunciado normativo qualquer caráter taxativo.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726882/2014-97

Fosse essa a intenção do legislador, certamente ele teria dito que apenas a
propositura das ações acarretariam a renúncia à esfera administrativa.
Já no âmbito recursal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
Regimento Interno que disciplina toda natureza, finalidade e estrutura do órgão, dentre os quais
destaca-se o regramento quanto a obrigatoriedade dos Julgadores observar, sob pena de perder o
mandato, as súmulas veiculados pela instituição.
A respeito disso, verifica-se que este Conselho se pronunciou sobre a matéria nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nos termos da referida Súmula, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, sendo que
a ação judicial já citada anteriormente, cuja concomitância é fato incontroverso, faz ensejar a
aplicação do referido enunciado.
Assim, correta a decisão de decisão.
As demais matéria suscitadas pela Recorrente não serão conhecidas, considerando
que sua análise acarretaria supressão de instância, na medida em que a decisão recorrida não as
conheceu em razão da concomitância decretada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital